Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ENCARGOS LEGAIS.
1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). Contudo, a inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir desde a propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem.
2. Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos no contrato, mas sim os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.